Tribunal: TJBA
Processo: 0506802-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506802-12.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THAISE CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DENER DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO Advogado(s):CARLOS MARCOS PATROCINIO RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SENTENÇA QUE MANTEVE A GUARDA UNILATERAL MATERNA E AMPLIOU O DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR, INSTITUINDO O PERNOITE. IRRESIGNAÇÃO DA GENITORA. ALEGAÇÕES DE RISCO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FORTALECIMENTO DO VÍNCULO PATERNO-FILIAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível, no qual a Apelante, genitora que detém a guarda unilateral de menor, filho em comum das partes, requer a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Guarda com Pedido de Regulamentação de Convivência ajuizada pelo ora Apelado, no tocante ao deferimento de visitas ao genitor, insurgindo-se apenas em relação à possibilidade de pernoite, concedida ao Apelado, sob o argumento de que ele não possui condições adequadas para tanto, diante da falta de estrutura da sua residência; da periculosidade do bairro onde ele reside; da circunstância de o avô paterno ser, supostamente, usuário de drogas; da tenra idade da criança e sua falta de hábito em dormir sem a mãe; além do comportamento irritadiço do genitor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da sentença, que ampliou o direito de convivência do genitor, ora Apelado, para incluir o pernoite do filho em sua residência, “das 9h de sábado até às 18h de domingo, além de feriados alternados e metade das férias escolares”, consignando que “não restou comprovada a alegada falta de condição do genitor ter seu filho” e de que a convivência com pernoite seria saudável para a criança. III. Razões de decidir 3. O direito de convivência, previsto no artigo 1.589 do Código Civil, é um direito fundamental da criança de manter laços de afeto com o genitor não guardião, sendo essencial para seu pleno e saudável desenvolvimento psicossocial. A sua restrição é medida excepcional e demanda prova robusta da existência de risco concreto ao bem-estar do menor. 4. O ônus de comprovar os fatos que impediriam, modificariam ou extinguiriam o direito do genitor de conviver amplamente com seu filho, incluindo o pernoite, recaía sobre a Apelante, que fez as alegações. No entanto, a genitora, durante a instrução processual, declinou expressamente da produção de outras provas e não logrou demonstrar a veracidade de suas afirmações sobre a suposta inadequação do ambiente paterno ou qualquer situação de risco. 5. A convivência com pernoite estabelecida na sentença tem se consolidado desde julho de 2024, sem qualquer registro de intercorrências que desabonem a conduta do genitor ou que indiquem prejuízo ao infante, que atualmente conta com quase 11 anos de idade. A manutenção dessa rotina é fundamental para a estabilidade emocional e o fortalecimento do vínculo afetivo entre pai e filho. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A ampliação do regime de convivência paterno-filial, com a inclusão de pernoites, concretiza o princípio do melhor interesse da criança, promovendo o fortalecimento dos laços afetivos e o exercício da parentalidade responsável. 2. Alegações genéricas e desprovidas de comprovação sobre supostos riscos no ambiente do genitor não são suficientes para justificar a restrição do direito de convivência, cujo ônus probatório compete a quem alega o fato impeditivo." Dispositivos relevantes citados: Art. 227 da Constituição Federal; Arts. 4º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990); Arts. 1.583 e 1.589 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); Art. 373, II, do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Apelação nº 8001559-15.2023.8.05.0039,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data do julgamento: De 11/12/2024 a 17/12/2024, Publicado em: 22/01/2025; STJ. AREsp n. 2.802.823/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025; TJBA. Agravo de Instrumento nº 8068040-43.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA, Data do julgamento: 08/04/2025, Publicado em: 24/04/2025; TJBA. Agravo de Instrumento nº 8049622-28.2022.8.05.0000, Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data do julgamento: 09/05/2023, Publicado em: 18/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0506802-12.2018.8.05.0001, tendo como Apelante THAISE CARVALHO DOS SANTOS e como Apelado DENER DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA